Tribunal: TJSP
Processo: 1029164-92.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura médico-hospitalar. Diabetes Mellitus Tipo 1. Bomba injetora de infusão de insulina. Determinação para utilização de bomba injetora de infusão de insulina, vez que apresenta comorbidades associadas, tais como alteração renal, invalidez e até mesmo morte precoce, alterando substancialmente sua qualidade de vida. Alegações de ilegitimidade de parte do

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura médico-hospitalar. Diabetes Mellitus Tipo 1. Bomba injetora de infusão de insulina. Determinação para utilização de bomba injetora de infusão de insulina, vez que apresenta comorbidades associadas, tais como alteração renal, invalidez e até mesmo morte precoce, alterando substancialmente sua qualidade de vida. Alegações de ilegitimidade de parte do Hospital, vez que transferiu/alienou a carteira de clientes do plano de saúde; além de doença pré-existente, não comprovação da urgência/emergência, tratamento não incorporado no SUS e nem constante do rol da ANS. Descabimento. CDC. Aplicabilidade. Entidade privada, do mesmo grupo econômico e provavelmente, a fundadora da Associação administradora do plano de saúde. Relatórios médicos que alegam a gravidade do caso. Danos morais. Ocorrência. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência. Quantia fixada com parcimônia (R$ 5.000,00 - cinco mil reais). Sucumbência integral das requeridas - Súmula 326 do C. STJ. Sentença parcialmente reformada. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. Recurso de apelação do recorrente-requerente PROVIDO para fixação dos danos morais. Recurso de apelação das recorrentes-requeridas DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1029164-
92.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é parte recorrente Irmandade da
Santa Casa da Misericórdia de Santos, Associação do Plano de Saúde da Santa Casa de
Santos, é a parte recorrida Manuel Messias Bezerra da Silva.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO ao recurso do recorrente-
requerente e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos das recorrentes-requeridas. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029164-92.2019.8.26.0562 - Voto no: 6731*allm 2/17
Voto no: 6731
Apelação no: 1029164-92.2019.8.26.0562
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Santos
Foro de origem: Foro de Santos
Vara de origem: 6a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Joel Birello Mandelli
Recorrente: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos, Associação do
Plano de Saúde da Santa Casa de Santos
Recorrido(a): Manuel Messias Bezerra da Silva
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Negativa de
cobertura médico-hospitalar. Diabetes Mellitus Tipo 1.
Bomba injetora de infusão de insulina. Determinação para
utilização de bomba injetora de infusão de insulina, vez
que apresenta comorbidades associadas, tais como
alteração renal, invalidez e até mesmo morte precoce,
alterando substancialmente sua qualidade de vida.
Alegações de ilegitimidade de parte do Hospital, vez que
transferiu/alienou a carteira de clientes do plano de saúde;
além de doença pré-existente, não comprovação da
urgência/emergência, tratamento não incorporado no SUS
e nem constante do rol da ANS. Descabimento. CDC.
Aplicabilidade. Entidade privada, do mesmo grupo
econômico e provavelmente, a fundadora da Associação
administradora do plano de saúde. Relatórios médicos que
alegam a gravidade do caso. Danos morais. Ocorrência.
Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência.
Quantia fixada com parcimônia (R$ 5.000,00 - cinco mil
reais). Sucumbência integral das requeridas - Súmula 326
do C. STJ. Sentença parcialmente reformada. Adoção
parcial do art. 252 do RITJ. Recurso de apelação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029164-92.2019.8.26.0562 - Voto no: 6731*allm 3/17
recorrente-requerente PROVIDO para fixação dos danos
morais. Recurso de apelação das recorrentes-requeridas
DESPROVIDO.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença de fls.
888/893, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte então
autora, consistente em síntese na recusa da operadora de plano de saúde em autorizar
tratamento com indicação médica, cumulado com danos morais.
R. sentença prolatada, cujo dispositivo se colaciona a seguir:
“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
presente ação proposta por MESSIAS BEZERRA DA SILVA
contra
IRMANDADE
DA
SANTA
CASA
DA
MISERICÓRDIA DE SANTOS e da ASSOCIAÇÃO DO
PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS, todos
qualificados nos autos, o que faço com fundamento no artigo
487, inciso I, do CPC para condenar as rés, solidariamente, em
obrigação de fazer, nos termos do pedido, fornecer ao autor a
bomba de infusão de insulina e insumos, nos termos prescritos
pela médica (alíne "b", fls.09) e da liminar já concedida (fls.
51/52), a qual torno definitiva. Havendo sucumbência recíproca,
cada parte arcará com os honorários de seu advogado, eventuais
custas igualmente partilhadas, anotando-se que as partes são
beneficiárias da assistência judiciária gratuita. P.R.I.”
No presente instante, inconformadas, recorrem ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029164-92.2019.8.26.0562 - Voto no: 6731*allm 4/17
Em suas razões, a parte recorrente-requerida IRMANDADE DA SANTA
CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS, suscita: i) a ilegitimidade passiva do
Hospital da Santa Casa de Santos, vez que a carteira foi alienada para Associação do
Plano de Saúde da Santa Casa de Santos, pessoas jurídicas distintas, atuantes em ramos
distintos; ii) que o reconhecimento de um grupo econômico se faz entre sociedades e
não entre associações sem fins lucrativos; iii) que o requisito essencial ao
reconhecimento de um Grupo Empresarial é a existência de uma empresa principal, não
bastando a comprovação da unidade de comando na pessoa de um sócio, exige-se,
portanto, a subordinação empresarial; iv) a atividade de autorização/custeio do
tratamento não tem pertinência alguma com a atividade médica propriamente dita
desenvolvida pelo Hospital, não havendo responsabilidade solidária - artigo 7o, § único,
da lei 8.078/90; v) a ausência de cobertura, pois o referido tratamento sequer foi
incorporado ao Sistema Único de Saúde - SUS por ausência de preenchimento de
requisitos técnicos.
Recurso tempestivo (fls. 899/914) e sem preparo, observado o
deferimento da gratuidade judiciária ao recorrente-requerido (fls. 890).
A parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 964/972), requerendo a
manutenção da r. sentença.
Em suas razões, a parte recorrente-requerida ASSOCIAÇÃO DO
PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS, suscita: i) a legalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029164-92.2019.8.26.0562 - Voto no: 6731*allm 5/17
negativa e a ausência de urgência; ii) que o Sistema Único de Saúde, que possui o dever
Constitucional de fornecer indistintamente e integralmente o acesso à saúde tem a
obrigação de arcar com a bomba de insulina; iii) a negativa com base na lei 9.656/98,
vez que se trata de terapia medicamentosa domiciliar e não de internação; iv) a ausência
de cobertura amparada na expressa exclusão prevista na Lei 9.656/98 de medicamentos
de uso domiciliar, a bomba de insulina, por não estar incorporada no SUS, com muito
mais razão não está incorporada no rol da ANS; v) o novo posicionamento do STJ
acerca do assunto no RECURSO ESPECIAL No 1.733.013 (assegurado o direito à
Operadora de plano de saúde aplicar a cobertura do rol da ANS como taxativa); vi) a
aplicação subsidiária do código de defesa do consumidor - inaplicabilidade de inversão
do ônus da prova; vii) quanto às cláusulas contratuais, consta que a abrangência de
procedimentos respeitará aqueles contemplados no rol da ANS; viii) o equilíbrio
econômico-financeiro e a função social do plano de saúde; ix) subsidiariamente, seja a
sentença anulada para realização de perícia para analisar a urgência do caso.
Recurso tempestivo (fls. 915/936) e sem preparo, observado o
deferimento da gratuidade judiciária ao recorrente-requerido (fls. 890).
A parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 964/972), requerendo a
manutenção da r. sentença.
Em suas razões, a parte recorrente-requerente MANUEL MESSIAS
BEZERRA DA SILVA, suscita: i) o cabimento do dano moral, vez que foram 18 meses
de recusa ao fornecimento de equipamento e insumos vitais a manutenção da
regularidade e estabilidade da saúde e vida autoral que permaneceu em reiterada
agressão por ausência de tratamento adequado lhe causando inexoráveis danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029164-92.2019.8.26.0562 - Voto no: 6731*allm 6/17
irreparáveis e/ou de difícil reparação.
Recurso tempestivo (fls. 938/945) e sem preparo, observado o
deferimento da gratuidade judiciária ao recorrente-requerente (fls. 51).
As partes recorridas apresentaram contrarrazões (fls. 951/954 e 955/963).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso do recorrente-requerente merece PROVIMENTO e o recurso
das recorrentes-requeridas NÃO merecem PROVIMENTO.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do (a) MM. juiz (a) de
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.
No mérito, em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029164-92.2019.8.26.0562 - Voto no: 6731*allm 7/17
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também parcialmente adotada como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Inicialmente, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em que
demonstra-se suficientemente motivada, no que concerne às alegações do recorrente-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029164-92.2019.8.26.0562 - Voto no: 6731*allm 8/17
requerido quanto à ilegitimidade passiva:
“A preliminar de ilegitimidade não merece acolhida. Trata-se de
entidade privada, do mesmo grupo econômico ou, talvez, a
fundadora da Associação do Plano de Saúde da Santa Casa de
Santos. Ademais, é o primeiro e mais recomendado hospital
para o atendimento dos usuários do Plano da Santa Casa.
Considerando-se que se trata de relação de consumo, em que
todos os envolvidos na cadeia de prestação de bens ou serviços
respondem solidariamente, tenho, a Irmandade é parte legítima
para figurar no polo passivo da ação. Rejeito a preliminar.”
A aplicabilidade do diploma consumerista ao caso concreto é inconteste,
sendo pertinente apegar-se aos termos da súmula 100 do E. TJSP, que declina:
“Súmula n.o 100: O contrato de plano/seguro saúde submete-se
aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n.
9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da
vigência desses diplomas legais.”
Integralmente subsumível tal entendimento ao caso concreto, vez que o
Código de Defesa do Consumidor também tem alcance em contratos desta estirpe,
senão vide o disposto na súmula 608 do C. STJ (que de maneira sucinta e objetiva
dispara):
“Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029164-92.2019.8.26.0562 - Voto no: 6731*allm 9/17
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão.”
Visando amparar as condições de desigualdades entre contratante e
contratado, aplica-se ao presente caso as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que o contrato de adesão pode impor relação de hipossuficiência.
Comprovado, portanto, que a Santa Casa criou uma nova empresa para
administrar o plano de saúde, do qual cuidava à época da contratação pelo autor, e
transferiu/alienou a esta a carteira de clientes (fls. 626/875), o que não pode ser oposto à
consumidora. Conforme o art. 109, caput, do CPC/2015, a alienação do direito litigioso
por ato inter vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.
Em casos símiles, há jurisprudência deste E. TJSP a respeito:
“HOME CARE. Legitimidade passiva da Irmandade Santa Casa
confirmada. Integrante da cadeia de consumo. Posterior transferência
da carteira de clientes não altera a legitimidade de partes. No mérito,
comprovada a necessidade do tratamento por expressa indicação
médica, que afastou a hipótese do "cuidador" como suficiente para o
atendimento a ser prestado à autora. Jurisprudência pacífica no
sentido de que o "home care" não pode ser negado quando indicado
por médico responsável, ainda que haja exclusão expressa no
contrato, tal como ocorreu (Súmula 90 do TJSP). Precedentes.
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1020691-93.2014.8.26.0562; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 28a Câmara Extraordinária de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029164-92.2019.8.26.0562 - Voto no: 6731*allm 10/17
Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/06/2017; Data de Registro: 02/06/2017)
E ainda:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Elementos
suficientes para o convencimento do juiz - Desnecessidade de outras
provas - Preliminar rejeitada. ILEGITIMIDADE PASSIVA -
Desacolhimento - Responsabilidade solidária dos integrantes da
cadeia de consumo - Preliminar afastada. PLANO DE SAÚDE -
Obrigação de fazer - Negativa de cobertura de procedimento
cirúrgico de urgência - Procedência do pedido - Inconformismo das
rés - Acolhimento em parte - Aplicação do disposto no art. 252 do
RITJSP - Autor acometido de tipo raro de escoliose - Prescrição de
cirurgia corretiva - Abusividade da negativa de cobertura de cirurgia
emergencial - Prazo máximo de carência de 24 horas - Inteligência
dos arts. 12, inc. V, alínea c, e 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/98 - Danos
morais configurados - Quantum reduzido de R$ 30.000,00 para R$
10.000,00 - Valor adequado e proporcional - Sentença reformada em
parte para reduzir a indenização para R$ 10.000,00 - Recursos
parcialmente providos. Preliminares rejeitadas e recursos parcialmente providos.” (TJSP; Apelação Cível
1034202-56.2017.8.26.0562; Relator (a): J.L. Mônaco da Silva;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2018; Data de Registro:
14/11/2018)
Afastada, portanto, tal preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029164-92.2019.8.26.0562 - Voto no: 6731*allm 11/17
No que concerne ao mérito, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r.
sentença, em que demonstra-se suficientemente motivada, quanto às alegações dos
recorrentes-requeridos:
“Portador de Diabetes Mellitus Tipo 1 desde 1995, desde então
vem se utilizando dos mais diversos tratamentos convencionais
para controle da doença, como dose de insulina NPH, insulinas
regulares e análogas à glargina, cujos resultados não foram
satisfatórios. Em junho/2018, a médica que o assiste, Larissa
Alves, prescreveu o uso de da Bomba de Infusão de Insulina,
através do sistema Mimimed 640 g, com monitorização contínua
da glicose, além dos seguintes insumos médicos: transmissor
Guardian Link MMT 7730 (uma peça ao ano); Care Link USB
MMT 6306 (compra única); aplicador de cateter Quick set
MMT 39501 (compra única); reservatório 3,00ml MMT 332A
(caixa com 10 unidades p/ mês); cateter Quick set 5mm x 60cm
MMT 397 (caixa com 10 unidades p/ mês); sensores Enlite
MMT 7008A (caixa com 5 unidades p/ mês); frasco de insulina
ultrarrápida Humalog 10ml (10 frascos por mês) e monitor com
tiras para glicemia capilar (sendo 90 unidades de tiras p/
mês),conforme descrito às fls. 03. A solicitação foi apresentada
ao plano de saúde réu, que negou o pedido sob a alegação de
que não não faz parte do Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde da ANS e que sua incorporação não foi autorizada pelo
Ministério da Saúde (fls. 46/49). O relatório médico emitido
retrata o quadro clínico do autor, recomendando o tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029164-92.2019.8.26.0562 - Voto no: 6731*allm 12/17
com bomba injetora de infusão (fls. 37/40, fls. 42/45). O teste
terapêutico realizado pelo período de um mês comprovou ser
eficaz, possibilitando ao paciente manter o nível de glicose
sanguínea na faixa de segurança para evitar complicações
decorrentes do diabetes. Conforme ainda constou no parecer
médico, sem o citado equipamento a condição de saúde do autor
estaria em risco de graves complicações orgânicas e, por este
motivo, a execução do tratamento foi indicado em caráter de
urgência. A patologia tem cobertura do plano contratado, não se
mostrando justificado, notadamente frente à legislação e
jurisprudência majoritária sobre a matéria, a recusa por parte das
rés no atendimento. Daí a concessão da liminar.
Como se sabe, “Havendo expressa indicação médica, é abusiva
a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS” (Súmula 102).
Há recomendação expressa para que o autor se submeta ao
tratamento médico, Assim, é o caso de procedência da ação para
impor à ré obrigação de fazer, custear ou autorizar ou adotar as
medidas necessárias para fornecer ao autor a bomba de infusão
de insulina e insumos, nos termos prescritos pela médica (alíne
"b", fls.09), por conta de plano de saúde contratado entre as
partes, nos termos da liminar concedida (fls. 51/52).
Nesse sentido: “Plano de saúde. Obrigação de fazer. Cobertura.
Tratamento de infusão contínua de insulina por meio de bomba.
Procedimento expressamente indicado pelo médico assistente.
Negativa abusiva. Súmula 102 do TJ/SP. Indenização devida.
Recurso
improvido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000476-37.2019.8.26.0428; Relator (a): Augusto Rezende;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029164-92.2019.8.26.0562 - Voto no: 6731*allm 13/17
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia
- 2a Vara; Data do Julgamento: 18/10/2019; Data de Registro:
18/10/2019).”
Não obstante e em termos gerais, vale refletir que não se pode negar ao
consumidor o direito de realizar o tratamento da melhor maneira possível, sob pena de
violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social que devem nortear as
relações contratuais, principalmente porque consta dos autos expressa indicação médica
para o caso (fls. 42/43).
Neste sentido, ainda, conforme o C. STJ:
“A exclusão de cobertura de determinado procedimento
médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em
algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica
do contrato.” (STJ Resp no 183719/ SP 4a Turma Rel. Min. Luis
Felipe Salomão DJe 13.10.08).
Assim entende a jurisprudência deste E. TJSP em casos símiles:
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NEGATIVA INJUSTIFICADA
DE COBERTURA DE "BOMBA DE INFUSÃO SUBCUTÂNEA DE
INSULINA E INSUMOS" AO AUTOR, MENOR DE IDADE E
PORTADOR DE DIABETES MELLITUS I. TRATAMENTO
PRESCRITO PELO MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
QUE TRATA DO PACIENTE. ABUSIVIDADE SE HÁ EXPRESSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029164-92.2019.8.26.0562 - Voto no: 6731*allm 14/17
INDICAÇÃO MÉDICA. COMPETE AO PLANO ESTABELECER
QUAIS DOENÇAS SÃO COBERTAS, MAS NÃO O TIPO DE
TRATAMENTO QUE O PACIENTE DEVE SER SUBMETIDO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 96 E 102 DESTE TJSP.
NEGATIVA
DE
COBERTURA
INDEVIDA.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1022843-33.2018.8.26.0576; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de
Registro: 01/10/2019)
Inobstante o brilhantismo de aludido entendimento, mostra-se necessário
o apego a novos fundamentos a fim de autorizar a parcial reforma da r. Sentença. No
tocante ao dano moral, cumpre dar razão ao recorrente-requerente.
Desta feita, observa-se que a lesão de interesses extrapatrimoniais
tutelados pelo ordenamento jurídico não comporta ressarcimento, tida por
materialmente inviável a recomposição de um bem imaterial violado, inexistentes
condições práticas que possibilitem a restauração do direito ofendido com fiel
equivalência à sua extensão.
Entretanto, a compensação pecuniária do dano moral corresponde ao
preço da dor sofrida pela parte ofendida, bem como à sanção ao responsável ofensor e,
simultaneamente, na satisfação (compensação) da parte ofendida.
Ademais, no presente caso, vislumbra-se situação de excepcionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029164-92.2019.8.26.0562 - Voto no: 6731*allm 15/17
apta a justificar a indenização desta espécie, uma vez que o recorrente já poderia estar
utilizando o procedimento, não fosse a negativa da operadora recorrida.
Com relação ao quantum indenizatório, à luz da prudência e
razoabilidade, o julgador deve considerar quando de sua fixação, a princípio: a extensão
e gravidade do dano, as circunstâncias (objetivas e subjetivas) do caso, a situação
pessoal e social do ofendido e a condição econômica do lesante, na busca de relativa
objetividade com relação à satisfação do direito atingido, preponderando, como
orientação, a ideia de sanção do ofensor, como forma de obstar a reiteração deste tipo de
conduta.
Assim, a fixação da indenização moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
sendo o que melhor se adapta às circunstâncias do caso em tela, não proporcionando
enriquecimento ilícito para a parte ofendida, nem consequências irrisórias para parte
ofensora, devendo ser atualizado pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal desde
a data deste acórdão (Súmula 362, STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do
primeiro evento danoso comprovado fls. 14 (Súmula 54, STJ).
E considerando que o recorrente-requerente tão somente sucumbiu
quanto ao valor do pleito indenizatório, deve ser aplicado o disposto na Súmula 326 do
STJ, “in verbis”:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029164-92.2019.8.26.0562 - Voto no: 6731*allm 16/17
Assim também entendeu este E. TJSP a respeito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material.
Ocorrência. Pedido único de condenação ao pagamento de
indenização por dano moral. Acolhimento com fixação
de indenização em valor inferior ao pedido que não
implica em sucumbência recíproca. Súmula no 326 do
C. Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência integral
da embargada. Embargos acolhidos.” (TJSP; Embargos
de Declaração Cível 1000476-56.2017.8.26.0412; Relator
(a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro de Palestina - Vara Única; Data do
Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 07/02/2019)
(grifos nossos)
Ressalte-se que, às fls. 1028/1303, há petição da operadora do plano de
saúde, requerendo alteração dos termos da liminar concedida para fornecer ao
paciente/autor, ao invés de 10 frascos de insulina por mês, apenas 2 frascos.
Fundamenta, tal alteração, no fato do autor não ter retirado o material por alguns meses
e na alteração da medicação pela médica responsável pelo tratamento (fls. 1029/1030).
Instado a manifestar-se a respeito (fls. 1032), o autor quedou-se inerte.
Desta feita, fica autorizada a alteração da quantidade da referida
medicação a ser entregue ao autor, ressalvada a possibilidade de nova alteração, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029164-92.2019.8.26.0562 - Voto no: 6731*allm 17/17
necessária, caso haja determinação da médica responsável pelo tratamento.
Destarte, o recurso de apelação do recorrente-requerente deve ser
PROVIDO para fixação do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Desprovidos
os recursos das recorrentes-requeridas.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da
inversão da sucumbência, ficam as rés responsáveis pelo pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor dado à causa,
com fundamento no disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
observados, porém, os benefícios da gratuidade judiciária às recorrentes-requeridas,
ficando SUSPENSA, portanto, sua exigibilidade (artigo 98, §3o, do CPC).
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso do
recorrente-requerente e NEGO PROVIMENTO aos recursos das recorrentes-
requeridas.
JAIR DE SOUZA
Relator(assinatura eletrônica)